Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. PARTO CESÁREA. COMPLICAÇÕES NO PÓS-OPERATÓRIO. CONDIÇÃO CLÍNICA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO. FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO NÃO ATRIBUÍVEL AOS MÉDICOS. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AFASTADOS.
1. A responsabilidade civil do Estado, em dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, em regra, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal e, nesses casos, deve ser aplicada a teoria do risco administrativo.
2. A responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse, devendo-se apurar dolo ou culpa do agente estatal, além do dano sofrido e do nexo de causalidade.
3. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
4. Comprovada, por perícia médica judicial, que a presença de restos placentários, após a realização de parto cesáreo, não decorreu de uma ineficiência do médico que realizou o parto, mas de uma condição clínica da gestante de difícil diagnóstico, decorrente de um fato imprevisível e fortuito não atribuível aos médicos que a atenderam, deve ser afastada a tese de falha no atendimento médico ou de má prestação do serviço a ensejar a responsabilidade civil estatal
5. Ausentes danos estéticos se a incisão que provocou a cicatriz na apelante/autora foi a forma correta de abordagem, em caso de abdômen agudo, além de anatomicamente indicada e correta.
6. Ausente comprovação do nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento médico e os danos alegados na inicial, não há que se falar em indenização por danos morais e/ou estéticos.
7. Recurso conhecido e desprovido.